Tribunal: TJMT
Processo: 1025159-05.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025159-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSIANE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 692.722.121-20 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NA LC/MT Nº 600/2017. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 916). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade da contratação temporária de professora realizada entre abril/2019 e dezembro/2023, em razão de sucessivas renovações em desconformidade com a LC/MT nº 600/2017, condenando a parte reclamada ao pagamento do FGTS relativo ao período, já observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária sucessivamente prorrogada, em violação ao prazo máximo da LC/MT nº 600/2017, enseja nulidade contratual com condenação ao pagamento de FGTS, bem como se a decisão monocrática deve ser mantida em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária no serviço público deve observar o art. 37, IX, da CF/1988, e a LC/MT nº 600/2017, que limita a duração máxima a 12 meses, prorrogável até 24 meses.

4.

A extrapolação do prazo legal, mesmo com pequenos intervalos, descaracteriza a excepcionalidade da contratação temporária e gera nulidade da relação contratual.

5.

Nos termos do Tema 916 do STF, a nulidade contratual assegura ao contratado apenas o pagamento dos salários do período trabalhado e o levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6.

A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência consolidada e com os documentos dos autos, não havendo fundamento para reforma em sede de agravo interno.

7.

O agravo interno infundado enseja a aplicação da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária que ultrapassa o prazo máximo previsto na LC/MT nº 600/2017, ainda que com pequenos intervalos, perde o caráter excepcional exigido pela CF/1988, art. 37, IX, configurando nulidade contratual.

2.

A nulidade contratual assegura apenas o direito ao pagamento dos salários do período trabalhado e ao FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a tese firmada no Tema 916 do STF.

3.

O agravo interno manifestamente infundado contra decisão monocrática alinhada à jurisprudência consolidada autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º, IV, e 11, II e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 932, IV, “a”, e V, “a”, e art. 1.021, §4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016 (Tema 916); STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 14.04.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.03.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 10.03.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado nº 1025159-05.2024.8.11.0001 interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado interposto pela parte reclamante ROSIANE RODRIGUES DE ARAÚJO, que deu parcial provimento para declarar a nulidade da relação contratual referente ao período de abril/2019 a dezembro/2023, já decotado o período prescrito.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de improvimento do recurso inominado e manter a sentença tal como prolatada na origem.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto da presente demanda dirige-se à ocorrência ou não de nulidade na relação contratual estabelecida entre as partes, para o que, conforme a pretensão dirigida na exordial teria a parte agravada/reclamante sido contratada temporariamente para desempenhar a função de professor e experimentado renovações sucessivas que desvirtuaram a excepcionalidade inerente à referida modalidade contratual, hipótese que conduziria à condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período trabalhado (abril/2019 a dezembro2023), já excetuado o período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

A decisão monocrática, datada de 23/julho/2025 (Id. nº 301490394) restou assim consignada:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DIREITO PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES/PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS NÃO CARACTERIZADAS – NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO VERIFICADA – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO-FGTS NÃO DEVIDO – FÉRIAS DEVIDAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, IV, “A” E V “A”, AMBOS DO CPC E SÚMULA 01 E SÚMULA 02, AMBAS DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Rosiane Rodrigues de Araújo em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte reclamada ao pagamento das férias proporcionais remanescentes e o terço constitucional sobre o total de 45 (Quarenta e cinco) dias, afastado o período prescrito e as parcelas comprovadamente quitadas.

2.

Almeja a parte recorrente/reclamante a parcial reforma do ato sentencial a fim de alcançar a procedência dos pedidos dirigidos na inicial consistentes na declaração de nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes e a condenação da recorrida/reclamada ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS do período trabalhado de fevereiro/2019 a dezembro/2023.

3.

Não foram apresentadas as contrarrazões recursais.

4.

DO MÉRITO:
Assiste razão, em parte, à pretensão recursal aviada pela reclamante Rosiene Rodrigues de Araújo.

5.

A matéria objeto da presente demanda reside na verificação da existência ou não de nulidade do contrato temporário que se estabeleceu entre as partes no período compreendido entre os anos de 2019 até 2023, sustentando a parte autora que foram realizadas renovações/prorrogações sucessivas que resultaram na extrapolação do prazo legal, desvirtuando a finalidade do citado meio contratual, com o que teria configurada hipótese de nulidade, circunstância que lhe daria direito ao recebimento de FGTS do período trabalhado.

6.

O ato sentencial julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial consistente no pedido de condenação ao pagamento de férias e terço constitucional e julgando improcedente o pedido declaratório de nulidade e a condenação da reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS pelo tempo trabalhado.

7.

A norma constitucional anota em seu art. 37, inciso IX que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de e excepcional interesse público;
”; sendo claro de sua redação que o legislador constituinte permitiu à norma infraconstitucional delimitar hipóteses que se configurariam excepcionais frente ao comando constitucional que anota ser por meio de concurso público, de provas ou provas e títulos, o ingresso em cargo ou emprego público.

8.

No Estado de Mato Grosso o regramento anotado na citada norma constitucional está consignado na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e alterações a ela incorporadas (leis complementares estaduais 719/2022 e 755/2023).

9.

A matéria em análise cinge-se à contratação da autora – professora – por meio de processo seletivo tendo a contratação se protraído, com pequenos intervalos, no período compreendido entre os anos de 2019 a 2023.

10.

A questão tem por finalidade apreciar se foram realizadas renovações sucessivas na relação contratual que culminariam com o desvirtuamento do caráter temporário e excepcional da contratação de pessoal realizada por via diversa daquela prevista na norma constitucional (CRFB, art. 37, inciso II), qual seja, concurso público.

11.

A Lei Complementar nº 600/2017 (art. 2º, inciso IV) estabelece a possibilidade de contratação de professor de forma temporária.

12.

A hipótese dos autos aponta que a parte autora laborou para o ente público tendo o seu ingresso no serviço público por meio de contratos temporários, situação excepcional frente ao comando constitucional que delimita o ingresso no serviço público via concurso público.

13.

Nesse sentido é que a alegação de que se caracterizou nulidade da referida relação contratual deve ser reconhecida, porquanto a relação contratual não observou a previsão legal.

14.

Infere-se da documentação que instrui a petição inicial (Id. nº 280033355) que a parte autora teve iniciado seu contrato no mês de fevereiro/2019 o qual prosseguiu, ainda que com pequenos intervalos até dezembro/2023, alcançando nesse período a soma de 51 (cinquenta e um) meses trabalhados, extrapolando assim o prazo máximo aplicável ao tempo da contratação, qual seja, 12 (doze) meses (LC nº 600/2017, art. 11, inciso II), alcançando, a título de prorrogação o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses (LC nº 600/2017, art. 11, §2º).

15.

Vale registrar que a norma legal vigente à época da contratação era a Lei Complementar nº 600/2017, frise-se, em sua redação original, não devendo ter aplicação as modificações implementadas, posteriormente, pelas Leis complementares nº 719/2022 e 755/2023, eis que o contrato se iniciou na vigência daquela norma e a ocorrência de renovações sucessivas tem o condão de afastar as modificações implementadas posteriormente, sendo certo que no curso da relação contratual não se pode modificar a norma a ela aplicável.

16.

Os pequenos intervalos operados não tem o condão de suprimir a ocorrência da renovação sucessiva que se operou no caso em comento, sendo certo que no período que se seguiu ao ano período iniciado em fevereiro/2019 os pequenos intervalos não afastam a caracterização da continuidade, o que faz com que seja mantida a norma vigente ao início da relação contratual.

17.

É dizer, a nulidade não deixou de existir a partir dos mínimos intervalos que se operaram, sendo certo dizer que o pedido dirigido tendo por objeto o período compreendido entre fevereiro/2019 a dezembro/2023 se configuram contínuos a demonstrar a nulidade da contratação.

18.

Não deve ser, diante do diminuto intervalo verificado entre as contratações, modificada a norma a ser aplicada, se já se restou verificada a nulidade em período anterior, sendo certo que tal nulidade alcança integralmente a relação contratual que se protraiu no tempo.

19.

Nessa esteira, verificada a ocorrência da citada nulidade ante a extrapolação do prazo máximo para a contratação temporária, tem-se como consequência a condenação da parte ao pagamento do FGTS relativo ao período laborado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição, sendo devido, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 a condenação da parte reclamada ao pagamento do referido fundo à parte reclamante.

20.

Referida conclusão alinha-se com o que já decidido pelo STF em sede de repercussão geral que resultou na tese fixada no Tema 916 da citada Corte, cuja redação acresço como fundamento: “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”
.

21.

Acerca do tema nenhuma dúvida se sobressai de que a sua incidência apenas tem cabimento quando caracterizada a nulidade do contrato em afronta ao comando constitucional, o que na hipótese também se verifica quanto aos anos de 2019 a 2023.

22.

A jurisprudência em consonância anota: (N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025); (N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) e de minha relatoria (N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

23.

Esses os fundamentos que emprestam sucesso à pretensão recursal formulada a fim de que seja reconhecida a nulidade da relação contratual entabulada entre as partes no período comprovadamente trabalhado entre abril/2019 a dezembro/2023, bem assim a condenação da reclamada ao pagamento do FGTS devido pelo citado período trabalhado,
aí já considerado o prazo prescricional
.

24.

Apresentadas tais exposições, registro ser possível ao Relator, monocraticamente, julgar pelo provimento de recurso que esteja em acordo com o entendimento já sedimentado pelo órgão colegiado.

25.

Nesse sentido, colhe-se da norma legal (CPC, art. 932, inciso IV, “a” e inciso V, “a”) a possibilidade de julgamento monocrático diante da existência de Súmula, do STF, STJ ou ainda do próprio tribunal.

26.

Logo, firme o posicionamento quanto ao objeto dos autos, incide ainda a Súmula 01 e 02, ambas da Turma Recursal deste Estado, atinente à possibilidade de decisão monocrática pelo Relator, lembrando que este procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já possua entendimento firmado pelo próprio órgão colegiado julgador.

27.

Ante o exposto
CONHEÇO
dos recursos interpostos, e em face do disposto no art. 932, inciso IV, “a” e V, “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte reclamante para o fim de: A)
DECLARAR
a nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes no que se refere ao período de abril/2019 a dezembro/2023; B)
CONDENAR
a reclamada ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS dos meses comprovadamente trabalhados no respectivo período (abril/2019 a dezembro/2023), já considerado o prazo prescricional.

28.

Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária
pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de
juros
no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 ( RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

29.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

30.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

31.

Por fim, anoto que
será
aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, NCPC).

32.

Intimem-se.

33.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal
”

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes conforme a prova dos autos, a qual aponta que a relação contratual estabelecida entre os anos de 2019 e 2023 se configura nula, eis que superou o prazo legal previsto na norma regente, qual seja, LC 600/2017.

Consequência da nulidade da relação contratual é a condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado, observando tão só o período contratual reconhecido nulo, o que se dá nos termos do Tema 916 do STF, bem assim decotado eventual período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial, inclusive em sede de Repercussão Geral – Tema 916 do STF.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025